Tribunal: STF
Processo: Rcl 55160
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos Autos nº 0066531-68.2020.8.19.0000, que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A parte reclamante alega que houve aplicação indevida do Temas 660 e 890 da repercussão geral. 



    2. É o relatório. Decido.



    3. A ausência de juntada de procuração da parte reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, tendo em conta que o advogado subscritor da inicial é o mesmo que representou a parte no processo de origem e que, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade desta reclamação, aprecio desde logo o pedido, em observância ao princípio da celeridade processual.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. Trata-se, na origem, “de ação declaratória de inexistência de débitos e nulidade de duplicatas com cancelamento de protestos na qual, no decorrer dos trâmites da fase de conhecimento, a agravante requereu a juntada do Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC) do agravado, o que foi deferido pelo juízo a quo, ao passo que foi indeferido o pedido de perícia técnica contábil nos documentos”. Sob o argumento de que sem análise técnica requerida o documento não se prestaria em sua inteireza a auxiliar na formação do convencimento do juízo, a recorrente interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. O recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, que teve seu seguimento negado, sustentava violação ao art. 5º, XXXV, LV e LXXVIII da Constituição. O acórdão reclamado, por sua vez, negou provimento ao agravo interno, mantendo a inadmissão do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral reconhecida nos Temas 660 e 890 da repercussão geral.  



    6. Em que pese a discordância da parte reclamante, não se vislumbra teratologia na aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da repercussão geral. No ARE 950.787 (paradigma do Tema 890), o Min. Luiz Fux, relator do feito, assinalou o seguinte na manifestação pela ausência de repercussão geral da matéria: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se a questão posta no recurso extraordinário demanda o reexame do contexto fático dos autos, especialmente no caso de discussão sobre cláusulas contratuais, ela não autoriza o acesso à instância extraordinária, quer por não transcender os interesses subjetivos da causa, quer ainda por constituir-se, em regra, peculiar situação jurídica que não prescinde dos elementos específicos do caso concreto. A questão, portanto, apresenta-se destituída de repercussão geral”.



    7. Em igual medida, não vislumbro equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir ao caso a tese firmada no Tema 660 da RG. No paradigma invocado, o STF concluiu que a “questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. No caso em exame, o recurso extraordinário interposto alegou afronta ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, XXXV, LV e LXXVIII da CF). Inexistente, portanto, distinção entre o caso concreto e o precedente aplicado.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 05 de setembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator